Tribunal: TJMT
Processo: 1016585-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016585-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA: M. F. F. D. S representada por seu genitor ANTONIO MARCOS DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, que, nos autos da Ação ordinária de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais c/c restituição de valores e pedido de tutela de urgência no 1029077-96.2021.8.11.0041, ajuizada por M. F. F. D. S representada por seu genitor ANTONIO MARCOS DA SILVA, deferiu a tutela de urgência “para determinar a requerida que forneça e disponibilize a requerente, no prazo máximo de 72 horas, a integralidade do tratamento de equoterapia, uma vez por semana, de acordo com a prescrição médica, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 300.000,00”.
Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.
Discorre que não houve ilegalidade na negativa de cobertura do tratamento, porquanto o serviço pleiteado é alternativo e não previstos no rol de procedimentos da ANS.
Afirma que “somente é obrigada a custear procedimentos previstos na Resolução Normativa 428/2017, estabelece as Diretrizes e os Procedimentos de Cobertura dos Planos de Saúde”. (sic)
Sustenta, ainda, que o tratamento pleiteado se trata de tratamento alternativo e que não comprovada a ineficácia de tratamentos convencionais.
Com estes argumentos, entende que deve ser deferido o efeito suspensivo ao presente recurso em razão dos prejuízos que sofrerá com a manutenção da decisão impactará diretamente e negativamente na capacidade de gerenciamento da operadora.
Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção e, subsidiariamente, “requer que seja realizado o custeio/reembolso nos termos da tabela médica por equiparação aos procedimentos oferecidos pela operadora para tratamento de terapias convencionais, DESCONTADOS AINDA A COOPARTICIPAÇÃO DE 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da tabela de cada procedimento, sob pena de causar grande desequilíbrio contratual”. (sic)
Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 101986461.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a suspensão dos efeitos da decisão que impôs a realização de tratamento especializado (Equoterapia) a criança portadora de microcefalia com alterações neuropsicomotoras.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, muito menos a sua cassação nesta oportunidade.
A princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada.
Em que pese a agravante alegar que o contrato celebrado entre as partes não acoberta o tratamento terapêutico comportamental pleiteado e que o custeio desse tratamento não lhe compete, oportuno registrar que o caso sub examine representa relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.
Sendo assim, ao menos a princípio tenho que os planos de saúde não podem interferir nessa questão ou no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.
Ademais, a urgência da terapêutica é evidente, uma vez que trata-se de uma menor em desenvolvimento (14 anos de idade) e o procedimento foi prescrito por médica especializada, de modo que, se não realizado de imediato, há indicativos de prejuízos ao desenvolvimento da paciente.
Ademais, consta no laudo médico acostado (Id. 101793475) que a médica que acompanha a paciente informa que o tratamento em questão é imprescindível a menor, sob pena de prejuízo significativo ao seu desenvolvimento, interferindo negativamente sobre o prognóstico da mesma, atestando que a mesma possui crises convulsivas e atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor e que necessita de atividades de relaxamento e alongamento considerando a severa escoliose, bem como, que necessita de estímulos motores para independência futura de atividades da vida diária.
Em que pese os argumentos trazidos pela agravante de que o tratamento da menor é alternativo e não previsto no rol da ANS, entendo que tais argumentos não merecem acolhimento, isso porque o plano de saúde não pode estabelecer o tratamento que a paciente deve se submeter, tampouco pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico da mesma, independentemente de não constar do rol de procedimentos obrigatórios previsto na Resolução Normativa no. 338/2013 e Resolução Normativa no. 428/2017, ambas da Agência Nacional de Saúde – ANS, de modo que o instrumento contratual do caso em tela deve ser interpretado em prol do bem maior, qual seja, a saúde da paciente.
Guardadas as peculiaridades dos casos, segue o entendimento deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA CONTRATUAL – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. (STJ - AgRg no Ag 1355252/MG)”. (AI 1022782-06.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (destaquei).
Neste viés, não me apresenta clara a probabilidade do direito alegado pela agravante, pois, no mínimo, demanda a produção de provas e põe em risco a melhor resposta para o caso clínico apresentado.
Portanto, nesta fase de cognição incompleta, não vislumbro desacerto na decisão invectivada, pois, em tese, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do CPC, consubstanciados no fato da agravada ser beneficiária do plano de saúde, ter comprovado a doença que a acomete e encartado aos autos elementos aptos a subsidiarem a necessidade da realização do tratamento.
Por outro lado, a recorrente não demonstra o prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar, visto que não é irreversível, pois o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e se a agravante alcançar sua pretensão, no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Por conseguinte, faz-se necessária manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se o agravado, por meio de sua representante, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora